Tribunal: CARF
Processo: 13706.003982/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003982/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.835 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JUDY BOTLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Da Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003982/2008-51
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003982/2008-51

Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida Noticação de Lançamento,
de fls. 04 a 06, consubstanciando lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, do exercício de 2004, ano-calendário 2003.
2. O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em
Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
1.925,00
Multa de Ofício ............................
1.443,75
Juros de Mora (calculados até 30/05/2008) .....................
1.109,57
Valor do Crédito Tributário ..................................
4.478,32
3. Foram elaborados demonstrativos de apuração do imposto devido e da multa
de ofício e dos juros de mora, às fls. 05 vo e 06.
4. Em síntese, foram glosadas deduções no montante de R$ 7.000,00,
correspondentes à glosa de despesa com Gustavo KMJ – CNPJ 42.493.717/0008-21,
tidas como não comprovadas pela Fiscalização.
Da Impugnação
5. Cientificado do lançamento, em 12/06/2008 (como pode ser verificado às fls.
25) o Interessado protocolou sua impugnação, em 23/06/2008, anexada às fls. 01. O
Contribuinte alega que:
(...)
Na declaração original do exercício 2004, referente ao ano de 2003, o nome e
o CPF referentes ao recibo glosado foram digitados de forma errada.
Em anexo, envio o recibo supra citado para a apreciação deste órgão.
6. A Notificada juntou aos autos os recibos de fls. 07/08, emitidos por Gustavo
Soares, CPF 942.756.297-87.
7. O presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento, nos
termos da Portaria no 3.077 de 04/07/2011.
8. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
Dedução de despesas médicas. Pagamentos efetuados a pessoa jurídica. Comprovação.
A dedução de despesas médicas, correspondentes a pagamentos efetuados a pessoa
jurídica, deve ser justificada mediante a apresentação das correspondentes notas fiscais,
não servindo como comprovação recibos emitidos por pessoa física.
Ciente do acórdão da DRJ em 06/06/2013, o(a) contribuinte, em 28/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) ocorrência de erro material ao declarar pessoa jurídica - prestador de serviço
médico foi pessoa física, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003982/2008-51

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Dedução não comprovada - -GUSTAVO KMJ CNPJ 42.493.717/0008-21 - R$
7.000,00.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 37), foi a
seguinte:
11. Examinando a Declaração de Ajuste Anual elaborada pela Notificada, é
possível verificar que a Notificada declarou despesas médicas correspondentes a
pagamentos efetuados à empresa Gustavo KMJ – CNPJ 42.498.717/0008-21. A
Contribuinte não comprovou perante à Fiscalização as mencionadas despesas.
12. Conveniente assinalar que as pessoas jurídicas possuem personalidade
distinta das pessoas que integram seus órgãos diretivos, logo, não podem ser aceitos
como comprovação de pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, recibos emitidos
por pessoas físicas. Tais pagamentos devem ser comprovados mediante a
apresentação das respectivas notas fiscais.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003982/2008-51

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas foi a falta
de comprovação das despesas médicas.
Já o julgamento anterior, acrescentou que a comprovação de despesas médicas
com pessoas jurídicas deve ser feita mediante a apresentação de notas fiscais.
Com a impugnação a interessada apresentou recibo (e-fls. 10), emitido por
Gustavo Soares, odontologista e informou que cometeu erro de digitação ao informar esta
despesa médica.
Agora, em sede recursal, reforça que o recebedor correto é o Dr. Gustavo M.
Soares, conforme o recibo apresentado. Reitera que errou no preenchimento de sua Declaração
de Ajuste Anual ao informar um CNPJ quando a informação correta seria um CPF.
Pois bem.
A bem da verdade, verifica-se que o CNPJ informado no 42.498.717/0008-21, na
DIRPF da recorrente (e-fls. 18), pertence ao Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do
Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Certamente, pela sua natureza jurídica, tal estabelecimento não se dedica a
prestação de serviços médicos visando contrapartida financeira ou lucratividade.
Além disto existe coincidência entre o nome do beneficiário (Gustavo) informado
na declaração de rendimentos e pelo recibo apresentado para comprovar tais despesas médicas.
Por todo o exposto, interpreto que existem indícios suficientes a corroborar a
argumentação da defesa acerca do erro cometido.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003982/2008-51

Considerando, ainda, que o citado recibo (e-fls. 10) está revestido pelas
formalidades legais e, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que deve ser
atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital